Tribunal: TJES
Processo: 5000253-59.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000253-59.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE RODRIGO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA, VISANDO SANAR OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DE EVENTUAL CONTRADIÇÃO DAS IDEIAS CONTIDAS NA DECISÃO (CONTRADIÇÃO INTERNA), E NÃO PARA CONFRONTAR A DECISÃO COM AS PROVAS ANTES COLIGIDAS OU REDISCUTIR O FUNDAMENTO UTILIZADO PELO MAGISTRADO, SEGUNDO O TEXTO LEGAL/JURISPRUDENCIAL. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.